Tribunal: TJSP
Processo: 1024431-69.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CHEQUES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. Os títulos executivos extrajudiciais foram emitidos por Fábio Eduardo Cera Calil. O que se discute no processo de execução é a possibilidade de reconhecimento de fraude da execução em que a embargante será atingida pelo ato da penhora. Significa compreender que ela continuará a ser terceira em relação à ação de execução, embora

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. CHEQUES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. Os títulos executivos extrajudiciais foram emitidos por Fábio Eduardo Cera Calil. O que se discute no processo de execução é a possibilidade de reconhecimento de fraude da execução em que a embargante será atingida pelo ato da penhora. Significa compreender que ela continuará a ser terceira em relação à ação de execução, embora atingida pelo ato de constrição judicial - assim qualificada a ordem de depósito em juízo. Sentença nos embargos à execução que se limita ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de quem não participou dos cheques (como emitente ou garantidora). A questão da suposta "confusão patrimonial" deverá, se o caso, ser objeto de pedido próprio na execução (fraude da execução) ou numa ação própria (fraude contra credores). A questão reservada aos embargos à execução, por enquanto, deve ficar restrita à ilegitimidade passiva da embargante. Embargos à execução procedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.